Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-63.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. APÓLICE AUXÍLIO FUNERAL. INDENIZAÇÃO. LIMITE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. SÚMULA N. 620 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO HIERÁRQUICO.

1. Inexiste interesse recursal em rediscutir a matéria que delimitou os termos da indenização dentro dos parâmetros que o recorrente objetiva.

2. A cláusula excludente de risco implementada pela seguradora no contrato de seguro de vida é abusiva ao contrariar a finalidade do próprio contrato.

3. O Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 620) estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

4. Não há como reconhecer a perda do direito securitário e a consequente exoneração do dever de indenizar as apólices, quando não comprovada a má-fé do segurado.

5. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no art. 85 do Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.

6. Diante da condenação ao pagamento das apólices securitárias, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a hierarquia. Não caracteriza reformatio in pejus, a reforma , de ofício, do critério de fixação da verba honorária, porquanto se trate de matéria de ordem pública. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.